Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-34.2004.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos depura-se que a presente ação reivindicatória, está associada, no sistema PJe, aos autos da ação de oposição no 0006168-52.2010.8.07.0016, sobejando possível aferir, ademais, que a sentença neles prolatada resolvera conjuntamente ambos os feitos, no bojo dos quais foram interpostos apelos, os quais, da mesma sorte, devem ser apreciados de forma conjunta. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos recursos mencionados, caso ainda não efetivado, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Outrossim, ainda da análise do autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram os recursos apelatórios interpostos por Júlio César de Castro Almendra1 e Martinho Alvares Alberto2 não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não estão devidamente constituídos mediante instrumento de mandato devidamente formalizado. Em sendo assim, considerando que as apelações não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da suas representações, pois subscritas por advogados desprovidos de lastro para patrocinarem os apelantes, o que implicaria a desconsideração das irresignações por terem sido subscritas por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo aos supracitados apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários das apelações que aviaram, sob pena de lhes ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação dos apelantes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação ID 43238725 (fls. 3039/3051) 2 Apelação ID 43238747 (fls. 3129/3145)